Tribunal: TJPA
Processo: 0008512-14.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008512-14.2019.8.14.0107

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALECIO SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Alega o recorrente existência de omissão no Acórdão embargado no que se refere a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência em consonância com o Art. 85, § 6º do CPC;

2. Verifico que assiste razão ao embargante, vez que não foi arbitrado os honorários sucumbenciais a parte vencida.

3. Desse modo, acolho as razões do embargante para invocar o
artigo

85
, § 6º do CPC/15, para arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa à parte vencida:

4. Agravo Interno não acolhidos, inadmissibilidade.

Embargos de Declaração conhecidos e providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO E CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração e Agravo Interno em Apelação Cível
, oposto/interposto, contra Acórdão de ID nº 18607424 que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
Alecio Santos Carvalho
, julgou totalmente procedentes os pedidos.

Em síntese, narra o impetrante ser Policial Militar do Estado do Pará e no momento de sua transferência para a inatividade passou a receber o Soldo de Cabo PM proporcional a 4.505 dias de 10.950 sobre R$ 827,40 (oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), resultando em uma cota de Soldo de R$340,41 (trezentos e quarenta reais e quarenta e um centavos).

Aduz que o valor concedido não é o correto, pois conforme Lei Estadual nº 5.251/85, no art. 52, inciso III, afirma que o Soldo será integral quando o Policial Militar for transferido para a reserva ex officio. Esclarece que o valor correto na data da passagem para a inatividade seria de R$ 827,40 (oitocentos e vinte sete reais e quarenta centavos), sobre o qual deveria incidir todas as outras gratificações.

Argumenta que vem recebendo um valor de soldo inferior ao legalmente estabelecido, por esta razão, pugna liminarmente pelo pagamento do soldo integral de Cabo PM, com base no art. 52, III do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, no mérito, a confirmação da liminar com a procedência do pedido e o pagamento de danos morais. Juntou documentos.

Em contestação, o IGEPREV alegou, preliminarmente, a não comprovação pelo autor do seu enquadramento legal; e no mérito, aduz que a remuneração base do autor foi definida proporcionalmente ao seu tempo de serviço. Ao final, requereu a improcedência da inicial.

Em Sentença, o juízo a quo proferiu sentença com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487,1, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Condeno o vencido ao pagamento de honorários e despesas processuais, o qual fixo

em 15% (dez por cento) do valor condenatório, art. 98, § r, do CPC.

Intime-se a o IGEPREV, com remessa dos autos.

Intime-se o autor, através do advogado constituído, via DJE.

Transida em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Dom Eliseu (PA), 07 de maio de 2021.

Diogo Bonfim Fernandez

Juiz de Direito”

Inconformado, o ora embargante interpôs
Apelação Cível
sustentando a impossibilidade de alteração no valor do soldo atualmente recebido pelo autor, haja vista que a concessão do seu benefício obedeceu estritamente às disposições legais inerentes à carreira militar estadual. Em razão disso, pugna pela reforma da sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões alegando, em suma, a necessidade de manutenção da decisão.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do referido recurso de apelação.

Os autos vieram conclusos.

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento e provimento do recurso de Apelação.

Contra esse Acórdão, o
IGEPPS
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegado existência de omissão no que se refere a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, sendo os embargos de declaração meramente protelatório. Requerendo o improvimento do presente recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O recorrido,
Alecio Santos Carvalho
, interpôs
Agravo Interno
.

O recorrente,
IGEPPS,
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III- Corrigir erro material.”

O objeto do presente recurso, refere-se à alegação de omissão no que se refere a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência em consonância com o art. 85, § 6º do CPC.

Diante da análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante, vez que não foi arbitrado os honorários sucumbenciais a parte vencida.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

O Código de Processo Civil traz, a partir do art. 85, as regras para seu arbitramento, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Verifica-se, então, que o Código de Processo Civil de 2015 mudou substancialmente os critérios de fixação da verba honorária, prevendo o § 2º, do
artigo

85
, a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários, estabelecendo expressamente que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre (1) o valor da condenação, (2) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (3) sobre o valor atualizado da causa.

Indo além, o §6º do
artigo

85
, estabelece que "
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito
".

Desse modo, entendo ser possível acolher as razões do embargante para invocar o
artigo

85
, § 6º do CPC/15, e arbitrar os honorários de sucumbência a parte vencida.

DO AGRAVO INTERNO

No que tange ao
Agravo Interno
interposto por
Alécio Santos Carvalho,
vale ressaltar que em consonância com o caput, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil e, de acordo com art. 289, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado,
contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator
, senão vejamos:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento,
as regras do regimento interno do tribunal
.
(grifos nossos).

Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator
em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno
para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifos nossos).

No caso dos autos, verifica-se que o Agravante se insurge contra o Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

Deste modo, resta evidenciada a inadmissibilidade do agravo interno interposto contra Acórdão proferido pelo Órgão Colegiado, restando impossível o recebimento do Agravo Interno como Embargos de Declaração, diante da existência de erro grosseiro (agravo interno contra decisão do colegiado – inexistência de previsão legal e, incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios - artigo 1.022 do CPC), situação que inviabiliza a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
interposto e
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, para
arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa
, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2024